Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019263-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), NAPOLEAO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 125.415.596-15 (AGRAVANTE), VANILSO MECABO - CPF: 776.498.189-34 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO VALDERI COELHO registrado(a) civilmente como ANTONIO VALDERI COELHO - CPF: 099.362.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDI DE ARAUJO COELHO - CPF: 020.001.499-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (GRAFOTÉCNICA) NA NOTA PROMISSÓRIA QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE.

Possível ao juiz, para melhor resolver a lide, determinar, de ofício, a realização da prova que entender pertinente, conforme prescreve a regra do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1019263-86.2021.8.11.0000

Agravante
:
Napoleão Guedes de Medeiros

Agravados
:
Vanilso Mecabo
e

Antonio Valderi Coelho (Espólio)

RELATÓRIO
.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Napoleão Guedes de Medeiros
de decisão proferida pelo Juízo da 1a
Comarca de Alta Floresta
.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial n.o 0002615-57.2003.8.11.0007
,
código 25282
, proposta por
Napoleão Guedes de Medeiros
, aqui agravante, em face de
Vanilso Mecabo

e

Antonio Valderi Coelho (Espólio)
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou, de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.

A
lega que apesar de a decisão ter determinado de ofício a produção da prova pericial grafotécnica, baseou-se nas alegações trazidas na Exceção de Pré-executividade manejada pelo agravado, bem assim, que referida via não comporta dilação probatória.

Argui que o laudo pericial, inclusive, apresentado unilateralmente pelo executado, aqui agravado, não é capaz de demonstrar que houve adulteração no documento e questiona o fato de o credor continuar na posse do título, em razão do alegado pagamento.

Sustenta que já restou precluso o momento para o executado alegar a falsidade do título, cujo prazo se extingue com a contestação ou 15 dias após a juntada do documento.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, porque a empresa nomeada para realizar a perícia já apresentou a proposta de honorários de modo que sua realização será feita em breve. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de perícia grafotécnica determinada, de ofício, pelo Juízo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 107314453).

Na contraminuta, juntada no id. 110738490, os executados,
Vanilso Mecabo
e
Espólio de Antonio Valderi Coelho
, defendem o desprovimento do Agravo.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Napoleão Guedes de Medeiros
de decisão proferida pelo Juízo da 1a
Comarca de Alta Floresta
.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial n.o 0002615-57.2003.8.11.0007
,
código 25282,
proposta por
Napoleão Guedes de Medeiros
, aqui agravante, em face de
Vanilso Mecabo

e

Antonio Valderi Coelho (Espólio)
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou, de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que, de ofício, determinou a realização de perícia grafotécnica na Nota Promissória que lastreia a Execução proposta pelo aqui agravante, a fim de identificar se houve eventual adulteração no referido documento para esconder a informação de

pagamento registrado no verso
.

Para melhor compreensão, faz-se um resumo dos fatos
.

Cuida-se, pois, na origem, de Execução lastreada em Nota Promissória, emitida em 29.3.2001, com vencimento para 28.3.2002, que o exequente, aqui agravante, busca obter o recebimento do valor originário de R$33.60,00 e atualizado até a data da propositura da Execução, em 24.7.2003, para R$42.336,00.

Citado, em 04.2.2004, o executado
Vanilso Mecabo
, indicou, em 06.2.2004, bens a penhora, quais sejam: 65 metros cúbicos de madeira, tipo A
NGELIM CERRADOS; avaliados, à época, em R$ 400,00 o metro cúbico, perfazendo o total de R$ 26.000,00 e 65 metros cúbicos de madeira, tipo CAMBARÁ CERRADOS; à época avaliados em R$ 280,00 o metro cúbico, perfazendo o total de 18.200,00, no total, juntos, de R$ 44.200,00 e localizadas na Madeireira Brilhante, sediada na Estrada Itamaracá, Setor Industrial, na cidade de Nova Bandeirantes/MT.

Os bens foram aceitos pelo executado em 05.4.2004 e em 02.9.2008 o exequente postulou a realização de penhora on-line no valor de R$101.683,40, cujo pleito foi indeferido em 26.9.2008.

Em 14.9.2007 foi arrestado o valor de R$547,14 junto ao Banco do Brasil, mas o avalista,
Antonio Valderi Coelho
, não foi encontrado para citação.

Em 09.2.2010 foi declarada a ineficácia da penhora dos bens ofertados pelo executado
Vanilso Mecabo
, conforme deferimento do pedido feito por ele, ocasião em que também foi determinada citação por edital do avalista
Antonio Valderi Coelho
.

O avalista
Antonio Valderi Coelho
compareceu no processo em 27.4.2010, quando juntou procuração e postulou vista do processo e em 04.5.2010 apresentou Exceção de pré-executividade, em que sustentou que no verso do título foi registrado, com assinatura do próprio exequente, que em 28.3.2002 foi feita a quitação a Nota Promissória pelo executado
Vanilso Mecabo
, cuja informação argui ter sido

adulterada de modo grosseiro com o objetivo de encobri-la.

Assim, postulou a extinção da execução.

Intimado, o exequente manifestou sobre a Exceção de Pré-executividade em 13.12.2010, ocasião em que requerei a rejeição da alegação.

O exequente, em 25.1.2011, requereu a penhora sobre imóvel rural de propriedade do avalista
Antonio Valderi Coelho
, que foi deferida em 15.6.2011, cujo termo de penhora foi feito em 17.6.2011.

Em 24.4.2015 foi rejeitada a Exceção de Pré-executividade e a sucessão de
Antonio Valderi Coe
lho por seu espólio, bem assim, a intimação do executado
Vanilso Mecabo
quanto a realização da penhora feita de bens do avalista.

Contra esta decisão o Espólio de
Antonio Valderi Coelho
interpôs o Agravo de Instrumento no 59977/2015, que foi julgado e desprovido em 10.6.2015.

Em 5.6.2017 foi determinada a avaliação do imóvel penhorado (335,99 hectares, desmembrada do Lote Guararapes, na Gleba Bandeirantes).

Em 14.9.2020, o executado
Vanilso Mecabo
, postulou a realização de prova pericial na Nota Promissória, ao argumento de ter feito alguns pagamentos, que foram anotados no verso do título e que não foram abatidos da dívida, bem assim apagados.

Em 23.9.2021 o executado
Vanilso Mecabo
juntou o laudo pericial para fins de comprovar que houve fraude/adulteração no título executivo quanto ao registro de pagamentos feito no verso e em 04.10.2021, o Juízo de origem determinou, de oficio, a realização de pericia grafotécnica, ocasião em que nomeou o perito e determinou a intimação das partes para manifestação em 15 dias, bem assim para apresentarem quesitos.

A decisão foi publicada no DJE de 07.10.2021 e este Agravo interposto em 25.10.2021.

Pois bem
. Feito este resumo, passa-se a análise deste Agravo.

Verifica-se que embora o executado, aqui agravado tenha postulado, em 14.9.2020, a realização de pericia na Nota Promissória, seu pedido não foi analisado pelo juízo de origem, o que levou o executado a providenciar, unilateralmente, a realização da pericia, cujo laudo juntou em 23.9.2021.

O Juízo de origem, para dirimir dúvidas,
determinou, de ofício
, a realização da prova por perito nomeado judicialmente. Logo, a determinação da perícia não foi em razão de deferimento de pedido da parte executada.

Dispõe o art. 370 do CPC:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz
,
de ofício
ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.”
(grifei).

A regra permite ao juiz, portanto, a realização, de oficio, de prova que entender necessária para o deslinde da ação.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do TJ de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato bancário – Impugnação da assinatura aposta em contrato -
Prova pericial grafotécnica que não foi postulada pelo réu
–
JUIZ DE OFÍCIO

ou a requerimento da parte
,
PODE DETERMINAR PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO (ART. 370 DO CPC)
– Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2209467-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)
(grifei).

Com igual entendimento, veja a orientação do TJ de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NOTA PROMISSÓRIA
- PRELIMINARES REJEITADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA DIRIGIDA AO MAGISTRADO - INDEFERIMENTO DE PROVAS INADEQUADAS -
PERÍCIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
- REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA - NULIDADE DA PENHORA - BEM OBJETO DE FINANCIMENTO HABITACIONAL - FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - LAUDO ATESTANDO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO - MÉRITO - TÍTULO CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL - DESCONSTITUIÇÃO - ONUS DO EMBARGANTE - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - INEXISTENCIA - IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS - VALIDADE DO TÍTULO.

-
INCUMBE AO JUÍZO, NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO DAS PROVAS, INSTRUIR A PRODUÇÃO DE PROVAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTAS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, pois, como se infere do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgador deve "
DE OFÍCIO
ou a requerimento da parte,
DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO
" e indeferir, "em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
".

- Pugnando a parte pela produção de provas que em nada acrescentam ao feito, e quando não observada diminuição ou supressão do direito da parte, deve o magistrado indeferi-las, especialmente em função dos princípios da celeridade e da economia processual.

- Não havendo qualquer irregularidade em relação ao procedimento realizado pelo perito judicial, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo à parte, bem como ante a inexistência de impugnação específica, não há que se falar em repetição da prova pericial.

- Eventual nulidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária deve ser alegada pela instituição bancária credora, e não pelo devedor para se isentar do pagamento de outra dívida.

- Ante a existência de perícia grafotécnica atestando a autenticidade da assinatura, e deixando o embargante de se desincumbir de seu ônus probatório, impõe-se reconhecer a validade do tít ulo de crédito que embasa a execução.

- A nota promissória constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem da nota promissória; pelo contrário, é ônus do devedor trazer provas capazes de desconstituir o título.

- Na nota promissória, o emitente é o devedor do título, cabendo a ele demonstrar que efetuou o pagamento da dívida. Não havendo comprovação e observados os requisitos legais do título, o reconhecimento de sua validade é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0344.12.001870-2/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

(grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. NECESSIDADE. PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFICIO PELO JULGADOR. VERIFICADA A NECESSIDADE DA PROVA. BUSCA DA VERDADE REAL
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0472.12.000230-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2016, publicação da súmula em 24/06/2016)
(grifei).

Aliás, enquanto não for proferida a sentença, o juízo pode, inclusive, converter o julgamento em diligência e determinar, se entender pertinente, a realização de provas.

Neste sentido:

“
Agravo de instrumento Ação renovatória de contrato de locação comercial Saneador Indeferimento de prova emprestada Determinação de prova pericial - Decisão mantida.

Cabe ao juiz “determinar as provas necessárias à instrução do processo
, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 130 do CPC/1973;
art. 370 do CPC/2015
).
Além disso, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (TJSP Apelação n.o 9220708- 90.2007.8.26.0000 2a Câmara de Direito Privado j. 31/01/2012 Rel. Desembargador NEVES AMORIM)

- De qualquer modo, caberá ao juiz aferir a necessidade ou não de prova, a qual poderá, ainda, vir a ser determinada, até mesmo, no momento do julgamento em primeiro grau de jurisdição (art. 130 do CPC/1973) ou em segundo grau de jurisdição (art. 560, par. ún., do CPC/1973; 938, § 1o, do CPC/2015)

-
A prova é dirigida ao julgador, o qual pode, antes de sentenciar, converter o julgamento em diligência se julgar necessário para formação de sua convicção.” (TJSP, Agravo de Instrumento no

2232652-62.2017.826.0000, 30a Câmara Cível, Rel. Lino Machado, Data de Julgamento: 28.2.2018)

(grifei)

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que deferiu, de oficio, a realização de pericia grafotécnica na Nota Promissória que lastreia a Execução proposta pelo aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021